Tribunal: TJBA
Processo: 0000978-73.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000978-73.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: JOSE DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Candeias contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em desfavor de José de Santana, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. II, do CPC e art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/1980. A sentença se fundamentou na paralisação do processo por mais de seis anos sem manifestação útil do exequente. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do art. 10 do CPC e Tema 566 do STJ; (ii) saber se houve delimitação adequada dos marcos temporais da prescrição; e (iii) saber se a atuação extrajudicial da Fazenda ou eventual mora do Judiciário afasta a prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A execução foi proposta em 2010, sem citação válida do executado por mais de quinze anos. A ausência de impulso útil por parte da Fazenda Pública configura inércia e justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. O instituto da prescrição objetiva delimitar o curso dos embates judiciais, sendo razoável compreender que as lides não podem se eternizar, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à paz social. 5. Mais que isto, não se concebe que um processo perdure por mais de quinze anos, sem que sequer viesse aos autos a localização do devedor, para que a relação processual pudesse ser desenvolvida. 6. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Ainda que se considere que o ajuizamento da ação tenha interrompido o curso do prazo prescricional, nos moldes do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, é imprescindível que a citação válida seja realizada no prazo razoável, sob pena de se configurar a prescrição. 7. A simples prolação de despacho ordenando a citação não tem o condão de conferir imprescritibilidade à pretensão executória. Interpretar-se de forma diversa implicaria conferir ao despacho judicial efeito suspensivo ou interruptivo da prescrição por tempo indefinido, o que é inadmissível sob o ponto de vista da lógica processual e da segurança jurídica. 8. Se é certo que, uma vez citado o devedor e frustrada a localização de bens penhoráveis, o feito pode ser suspenso por um ano (art. 40 da Lei nº 6.830/80), e após esse prazo reinicia-se o curso do prazo prescricional de cinco anos, com mais razão não se pode admitir que a ausência de citação permita a suspensão indefinida da prescrição. 9. A mora do Estado-juiz em cumprir diligências que lhe competem, como a expedição de mandado de citação, não pode servir de escudo para perpetuar a exigibilidade de créditos tributários, sob pena de afronta direta aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da legalidade. 10. Ademais, não se verifica nos autos qualquer diligência útil empreendida pelo exequente no intuito de impulsionar o feito, revelando inércia incompatível com os deveres de boa-fé processual e cooperação previstos no art. 6.º do Código de Processo Civil. 11. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 12. O STJ firmou entendimento de que a decretação da prescrição intercorrente dispensa a intimação do exequente para impulsionar o feito, sendo suficiente sua oitiva para fins de contraditório. Tal posição se apoia na distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o abandono do processo, conforme assentado no voto condutor do REsp 1.604.412/SC: “diante da distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o abandono da causa, nota-se que a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267, § 1.º, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito”. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos após a constituição da dívida enseja o reconhecimento da prescrição. 2. A ausência de intimação formal da Fazenda para impulsionar o feito não invalida o reconhecimento da prescrição, quando constatada nos autos a inércia do exequente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LIV; CPC, art. 10, art. 487, II; CTN, art. 174; Lei n.º 6.830/1980, art. 40, §§ 1.º e 4.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.02.2023; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566). Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000978-73.2013.8.05.0044 tendo como apelante MUNICÍPIO DE CANDEIAS e como apelado JOSÉ DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22